Tribunal: TJSP
Processo: 1002637-13.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino superior. Expedição do diploma. Providência que não é automática e que depende de iniciativa do aluno junto ao departamento competente da instituição. Autora que se omitiu por três anos quanto ao requerimento de expedição, concluindo o curso em junho de 2015 mas somente fazendo o pedido junto à secretaria em dezembro de 2018. Assunção inequívoca

Ementa:
Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino superior. Expedição do diploma. Providência que não é automática e que depende de iniciativa do aluno junto ao departamento competente da instituição. Autora que se omitiu por três anos quanto ao requerimento de expedição, concluindo o curso em junho de 2015 mas somente fazendo o pedido junto à secretaria em dezembro de 2018. Assunção inequívoca pela ré, nesse momento, do prazo de seis meses para a expedição, que nada tem de abusivo nesse caso, dada a natureza da atividade e as providências complexas que envolve. Demanda ajuizada quando ainda não decorrido o lapso. Entrega pela ré, tão logo cientificada da tutela de urgência, do diploma, ainda dentro do prazo de seis meses. Ilícito não configurado. Ausência de base para a indenização por dano moral. Demanda improcedente. Sentença reformada. Apelação da ré provida para tal fim.